Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-23.2023.8.11.0028
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000064-23.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DOS SANTOS FIALHO - CPF: 522.190.461-68 (RECORRENTE), JOELSON ELIAS DE ARRUDA - CPF: 026.430.481-05 (ADVOGADO), NELSON DIAS DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 032.683.591-16 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), VINICIUS MEDEIROS MARQUES - CPF: 070.523.144-52 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Conceição dos Santos Fialho

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – INCÊNDIO EM PASTAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade concessionária de energia elétrica, cujo cabo de alta tensão rompeu e ocasionou a morte de bovinos, surge o dever da referida empresa de indenizar o dono do gado pelos prejuízos que foi obrigado a suportar. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Conceição Dos Santos Fialho

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:
de

Indenização por Danos Materiais.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé.

Sentença
(Id. 174435683)
:
julgou procedentes os pedidos da exordial, condenando a empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 174435688): requer reforma da sentença
a quo
a para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial, ou como pedido alternativo seja reduzido o quantum indenizatório.

Contrarrazões
(Id. 174435692):

defendeu a manutenção da decisão
a quo
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recurso Cível Inominado n.° 1000064-23.2023.8.11.0028

Recorrente:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Maria Conceição dos Santos Fialho

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de Recurso Cível Inominado ante sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos materiais, no valor de
R$ 45.260,00 (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta reais)
, decorrentes dos danos causados na propriedade rural da autora, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R$ 5.000 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais suportados pela parte recorrida.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a autora é titular da Unidade Consumidora UC de nº 6/780214-3, e no dia 09/08/2021, por volta das 10h30, presenciou as cercas e as pastagens de sua propriedade rural se acabar em chamas, incêndio iniciado devido ao rompimento dos cabos de energia elétrica que passam pela propriedade da requerente, situada na área rural de Poconé.

Aduz que imediatamente acionou a concessionária de energia requerendo a vistoria e reparação aos danos causados, de acordo com protocolo de n° 202102504, todavia a concessionária negou o ressarcimento conforme carta juntada no Id. 174435668.

Em análise ao conjunto probatório verifica-se que a autora recorrida logrou êxito em comprovar os danos suportados conforme fotos juntadas nos autos sob Id. 174435664, assim como Declaração de Ocorrência do Corpo de Bombeiros apresentado sob o Id. 174435661.

Frisa-se que a relação existente entre as partes é de natureza consumerista, de modo que se aplicam os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor para solução dos conflitos.

Nesse sentido, dispõe o artigo 14 do referido diploma legal que “
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
”
.

E ainda de acordo a Resolução 414 da ANEEL, distribuidora responde independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Nessa matéria o entendimento assente é neste sentido:

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇAO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS- ENERGIA ELÉTRICA- QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – MORTE DE BOVINOS ELETROCUTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANO MATERIAL DEVIDO- DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO- SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR- QUANTUM FIXADO EM CONSONÂNCIA A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a responsabilidade concessionária de energia elétrica, cujo cabo de alta tensão rompeu e ocasionou a morte de bovinos, surge o dever da referida empresa de indenizar o dono do gado pelos prejuízos que foi obrigado a suportar. Deve ser mantido o quantum indenizatório quando fixado com base no conjunto fático probatório dos autos. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1000352-33.2021.8.11.0030, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Diante da falha na prestação de serviço, é devida a indenização a recorrida, fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem material e moral, indenizáveis.

Portanto o valor de
R$ 45.260,00 (quarenta e cinco mil duzentos e sessenta reais),
destinados a recompor os prejuízos materiais, se mostra em conformidade com a extensão dos danos materiais efetivamente sofridos e devidamente comprovados com notas fiscais.

Quanto ao valor da reparação em danos morais, verifica-se que
o valor arbitrado

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais do recorrido, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à recorrente.

Por essas razões, conheço do recurso, e como a pretensão da recorrente confronta com a doutrina e a jurisprudência desta Turma Recursal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em face ao disposto na alínea “a”, inciso V do artigo 932 do Código de Processo Civil,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023